Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741011-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TEILA SANTOS DA FONSECA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. ADENOMA HIPOFISÁRIO. CIRURGIA. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. INVIABILIDADE. DOENÇA COBERTA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, conforme reconheceu a Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 6. Ante a comprovação efetiva da real necessidade e eficácia da cirurgia indicada pelo médico especialista, para tratamento de doença com cobertura, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 7. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, cuja readequação do contexto fático-jurídico somente foi possível em Juízo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a negativa de cobertura contratual de tratamento prescrito ofendeu os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, bem como a garantia constitucional de acesso à saúde e à vida e os direitos de personalidade, razão pela qual deve ser indenizada por danos morais; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando seja restabelecida a verba fixada na sentença a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à suposta ofensa aos artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “31. O dano moral na hipótese não se caracteriza como in re ipsa, por ser necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, de que o descumprimento contratual, ainda que de forma injustificada, tenha violado os direitos da personalidade. 32. Não há elementos capazes de justificar que a recusa da cobertura tenha causado sofrimento anormal ou desproporcional a esfera psíquica da apelada ou violado seus direitos de personalidade. 33. Logo, não restou configurado o dano moral pretendido” (ID 37607878). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Acrescente-se que também seria necessário novo exame dos fatos e das provas dos autos para alterar a conclusão do Tribunal a quo sobre a existência de danos morais e materiais a serem indenizados pela empresa de saúde (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.950/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025